Tribunal: STF
Processo: Rcl 52509
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 485/AP. PENHORA. CONTRATO DE GESTÃO. RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS E DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA SOCIAL.  PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Rio de Janeiro, em face de decisão do Juízo da 65ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, no Processo nº 0100311-14.2021.5.01.0065, pela qual teria sido inobservada a decisão da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP. 
 
 2.	O reclamante narra que o Juízo reclamado determinou ao Estado do Rio de Janeiro que efetuasse o bloqueio de créditos da empresa Pro-Saúde — Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. Salienta que, mesmo diante do fato de o Juízo reclamado ter sido informado sobre a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial, em razão do julgamento da ADPF nº 485/AP, a determinação de bloqueio de créditos foi mantida.
 
 3.	Destaca a inconstitucionalidade das decisões judiciais que ordenam o bloqueio de verbas devidas por entes estaduais aos prestadores de serviços para a satisfação de obrigações trabalhistas.
 
 4.	Ressalta que o objeto do bloqueio visa à constrição de recursos financeiros do Estado do Rio de Janeiro, os quais constituiriam bem público impenhorável, nos termos do art. 831 do Código de Processo Civil,  c/c os arts. 99 e 100 do Código Civil, e o art. 100 da CRFB. Menciona, ainda, contrariedade ao princípio da independência dos poderes, ao se pretender determinar judicialmente a data do repasse de recurso pelo Poder Executivo.
 
 5.	Requereu a concessão de liminar para suspender o referido ato de constrição. No mérito, busca a cassação da decisão reclamada, com a procedência desta reclamação.
 
 6.	Em 09/05/2022, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, com a imediata liberação dos recursos bloqueados em favor da entidade reclamante, até o julgamento final desta reclamação.
 
 7.	O Juízo reclamado prestou as informações, salientando o cumprimento da medida liminar deferida.
 
 8.	A beneficiária Ingrid Luna Hoerner e Silva, em sede de contestação, sustenta a inadmissibilidade da reclamação, porquanto interposta contra decisão que não foi objeto de recurso próprio perante o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Alega decurso do prazo recursal e trânsito em julgado do ato reclamado.
 
 9.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado:
 
“RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 485/AP. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. OFENSA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA. 
1. Decisão judicial que determina a constrição (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas, viola a autoridade do julgado proferido na ADPF 485/AP. 
— Parecer pela procedência do pedido”.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 10.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	No caso em tela, alega-se a contrariedade da decisão reclamada à decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP, na qual se discutiram  aspectos normativos do regime institucional das empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e se decidiu sobre esses aspectos, exclusivos e não concorrenciais, em temas em que o regime jurídico se inclui nas previsões da Administração Pública, afastando-se das previsões de regimes privados, inclusive, relativamente ao tema da aplicação, para estas empresas, do regime de precatórios.
 
 13.	A decisão proferida pelo Plenário desta Corte Suprema na ADPF nº 485/AP foi assim ementada:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.” 
(ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos nossos).
 
 14.	Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a mencionada ADPF, firmou entendimento no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Ao julgar procedentes as arguições, o Plenário entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.
 
 15.	Examinando o ato reclamado (e-doc. 2, p. 149), constata-se que, ao determinar que fosse colocado à disposição daquele Juízo, a favor da parte executada, Pro Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, créditos incidentes sobre recursos públicos, repassados pelo Município, destinados a honrar contrato de gestão na área social, o Juízo reclamado descumpriu o que decidido por esta Suprema Corte na ADPF apontada como paradigma.
 
 16.	A esse respeito, menciono as seguintes decisões das duas Turmas deste Supremo Tribunal Federal:
 
“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de São Luís proceda à retenção de valores devidos à empresa ré em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, configura ofensa aos paradigmas de confronto indicados.
2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas.
3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 52.460/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/04/2022, p. 11/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.  CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 41.170-AgR-ED-Segundos/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).
 
 17.	No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 54.350/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão proferida pela Min. Rosa Weber (Vice-Presidente), j. 04/07/2022, p. 06/07/2022; Rcl nº 54.012/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/06/2022, p. 24/06/2022; Rcl nº 53.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10/05/2022, p. 13/05/2022; Rcl nº 52.401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 18/03/2022, p. 23/03/2022; e Rcl nº 46.982/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/02/2022, p. 02/03/2022.
 
 18.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros penhorados/bloqueados.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator